Tribunal: TJPA
Processo: 0009963-75.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009963-75.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUIZ TENORIO DA COSTA, ANTONIO CRISTOVO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DO EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – A
cerca da autoria e da materialidade delitivas, a
s evidências convergem em indicar que um dos recorrente,
teria sido o agente que abordou a vítima na
porta de sua casa, o conduzindo para dentro da residência sob a ameaça de uma arma de fogo, ocasião em outros três comparsas adentraram no imóvel, de onde subtraíram vários objetos conforme o Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2). No entanto, após a fuga dos assaltantes, a vítima, por intermédio do GPS ativado no celular, objeto que fazia parte de um dos vários roubados, sendo possível a localização da res, ocasião em que prenderam os apelantes. Na oportunidade, restou constatado que os objetos roubados estariam escondidos na casa do irmão de um dos recorrentes,
segundo
Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2)
quais sejam:
um televisor SANSUNG 60 polegadas, um televisor SANSUNG 32 polegadas, um computador NOTEBOOK positivo, um HD SEGATY 500 gigabytes, vinte cartuchos de munição calibr3e .40, chave do veículo RENAUT LOGAN COR AZUL, carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartão do BANPARA , Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e um veículo de marca CHEVROLET COBALT 1.4
ltz
, categoria aluguel , cor branca, ano FAB/MOD 2012, placa OTD – 2170.Inobstante, os recorrentes, naturalmente, negarem a autoria dos fatos, as provas são insofismáveis em indicar o protagonismo dos apelantes no evento reprovável. Ademais, os recorrentes teriam se imiscuído em apontar provas, consistentes, que pudessem, de qualquer forma, pôr em dúvidas ou dissuadir as acusações contantes da denúncia, que se fizeram consistente, precisa e inderrogável;

II – Quanto a manutenção das majorantes, verificou-se que
as evidências colacionadas no acervo processual, demonstraram que um dos apelantes, ao fazer a abordagem inicial da vítima, portava uma arma de fogo, instrumento utilizado para coagir a vítima a adentrar na sua casa juntamente com os outros membros do grupo delituoso, os quais em comunhão de desígnios, subtraíram os objetos da casa, evidenciado que a
sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos. Nesses termos, inegável que a vítima foi coagida a adentrar na sua casa, mediante ameaça perpetrada por uma arma de fogo, fator que facilitou a entrada dos demais componentes do grupo, que orquestradamente, subtraíram os objetos da casa da vítima, em meio ao emprego de arma de fogo em concurso de agentes, conduta que se subsumiu ao tipo descrito no art. 157, § 2º, I, II do CP;

III -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os recorrentes às penas de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

IV - V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA e ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, condenados às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante ANTONIO CRISTOVO, asseverou por sua absolvição em face da ausência de provas, e alternativamente pelo afastamento das majorantes, uma vez que não restaram comprovadas. A defesa do recorrente JOSE LUIZ TENORIO pugnou pela exclusão da majorante do concurso de agentes uma vez que não restou evidenciado o liame subjetivo entre os recorrentes.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15326433
), pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15526468).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA e ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
16/04/2013 os acusados, por volta das 19h, abordaram a vítima Marcelo Evaristo do Carmo Pereira, Tenente Coronel da Polícia Militar, quando chegava em sua residência, localizada na Trav. Manoel Evaristo, n° 275, Bairro Umarizal, acompanhado de familiares. A ação criminosa ocorreu quando a vítima abria o portão da residência ocasião em que um indivíduo, posteriormente identificado como
José Luis Tenório da Costa
, desceu de um veículo que parou nas adjacências e ao aproximar-se, sacou um revólver calibre 38 e anunciou o roubo. Logo em seguida, outros três indivíduos desceram do veículo e conduziram a vítima e seus familiares para o interior da sua residência, onde foram colocados no corredor principal do imóvel e receberam a determinação para não olharem para os meliantes. Foi colocada uma toalha sobre a cabeça da vítima. Durante a ação,
Antônio Cristovo
incitava
José Luis
a atirar na cabeça da vítima. Os apelantes subtraíram da vítima, mediante grave ameaça, a importância de R$ 78,00 (setenta e oito reais), um televisor Samsung de 60 polegadas, um televisor LG de 32 polegadas, um HD externo Segaty de 500 gigabytes, um computador notebook positivo, vinte cartuchos de munição calibre .40, a chave de um veículo automotor (Renault Logan Cor azul), uma carteira porta cédulas com documentos pessoais e cartões de diversos bancos (BANPARA, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), e um celular da marca Sansung Galaxy ace, equipado com sistema GPS. Após guardarem os objetos no carro, o acusado que portava arma de fogo, retornou e ameaçou matar a vítima por ser da Polícia Militar, fato que não se consumou devido a insistência dos familiares presentes (mãe, irmã e filha), que se colocaram na frente da vítima e imploraram aos criminosos que nada fizessem. Atendendo ao apelo da família, os criminosos evadiram-se do local com os objetos roubados. Logo em seguida à fuga, a vítima comunicou o CIOP e acionou o Corregedor Geral para que entrasse em contato com um capitão para monitorar o telefone celular Samsung que dispunha de GPS. O primeiro sinal indicou uma rua no bairro da Pedreira e em horário posterior, não recordado pela vítima, foi informado de que o veículo utilizado na fuga fora encontrado e dois dos criminosos estavam detidos, posto que os outros dois tinham conseguido fugir sem que fossem identificados.

A vítima dirigiu-se ao local da prisão onde reconheceu imediatamente os recorrentes, os quais foram identificados como sendo
Antônio Cristovo Sousa da Silva
e
José Luis Tenório da Costa
. Os acusados confessaram o crime e parte dos objetos roubados foram encontrados na casa de Claudio Sousa da Silva, irmão de
Antônio Cristovo
, onde tinham sido escondidos, conforme descrição às fis. 59. Os demais objetos e a arma utilizada durante a ação não foram encontrados, assim como um dos outros dois indivíduos que participou do crime não foi identificado e outro, embora identificado, não foi localizado.

Devidamente processados,
JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA e ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, foram ao final condenados às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, inconformados, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo; BO (ID
15326301 - Pág. 5)
; Autos de Prisão em Flagrante (ID
15326297 - Pág. 2); Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2) onde descreveu a apreensão de um televisor SANSUNG 60 polegadas, um televisor SANSUNG 32 polegadas, um computador NOTEBOOK positivo, um HD SEGATY 500 gigabytes, vinte cartuchos de munição calibr3e .40, chave do veículo RENAUT LOGAN COR AZUL, carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartão do BANPARA , Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e um veículo de marca CHEVROLET COBALT 1.4
ltz
, categoria aluguel , cor branca, ano FAB/MOD 2012, placa OTD – 2170; Auto de entrega (ID 15326301 - Pág. 3) e pelo relatório da autoridade policial (ID 15326307 - Pág. 4). Evidências que corroboram com as provas orais produzidas no acervo, principalmente com os elucidativos relatos da vítima MARCELO EVARISTO DO CARMO PEREIRA, o qual declarou:

Que,
estava chegando na sua residência juntamente com seus familiares; QUE estacionou o seu veículo em frente a sua garagem para desembarcar compras do supermercado; QUE um carro taxi estacionou ao lado da casa do seu vizinho; QUE notou que desceu do veículo um rapaz: QUE se aproximou da vítima pedindo informações: QUE Em ato continuo anunciou o assalto com uma arma de fogo: QUE‘O acusado que lhe abordou chama-se
José Luis Tenorio
, QUE não reagiu a abordagem do acusado QUE Após abordagem outros acusados desceram do veículo e adentraram na sua residência: QUE era aproximadamente três acusados. um dos réus chama-se
António Cristovo Sousa da Silva
: QUE aparentemente quem só estava em posse de arma de fogo era
José tenório da Costa.
QUE colocaram sobre a cabeça da vítima um pano, para não visualizar os acusados; QUE todos os réus estavam sem qualquer objeto no rosto: QUE subtraíram todos os objetos do interior da residência da vítima; QUE também seus familiares foram rendidos pelos acusados
;
QUE não foi feito qualquer tipo de agressão na vítima e familiares. QUE, um dos acusados no momento da subtração dos objetos incitava para o seu companheiro atirar na cabeça da vítima: QUE a ação criminosa durou cerca de 10 minutos. QUE entre os objetos subtraídos havia um celular da vítima que estava com o GPC ligado e imediatamente ligou para o CIOP; Que, foi passado o endereço onde o GPS informava. Que, foram capturados no TENONÉ.

QUE o Tenente Cel. NEIL, efetuou uma ligação para a vítima, para que comparecesse no local para fazer o reconhecimento dos acusados. QUE no presente momento reconheceu sem sombra de dúvida os réus: QUE um dos acusados reconhecido pela vítima foi
José Luís Tenório da Costa
: QUE não recorda fisicamente do outro acusado detido: QUE conseguiu resgatar todos os objetos roubados, apenas faltando o seu celular. que não foi recuperado, QUE resgataram na residência citada os seus objetos. localizada no bairro de São Bras. QUE no interior da residência se encontrava um dos acusados chamado
Claudio Sousa da Silva
: QUE alegava que os objetos deixados na residência eram de seu irmão o acusado chamado
Antônio Cristovo.

Acerca da palavra da vítima em delitos patrimoniais o STJ, segue orientando que possui especial importância, principalmente quando descreve todo cenário do evento delituoso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Na oportunidade a testemunha JOSAEL SOUZA DOS SANTOS, asseverou:

Que, o CIOP, informou por via rádio que havia um veículo suspeito; QUE fizeram a abordagem do veículo, na posse de dois suspeitos na pratica de um assalto ocorrido: QUE tomou conhecimento dos objetos roubados pelos assaltantes; QUE não sabe informar precisamente a hora do fato: QUE só tem o conhecimento da vítima em relação do fato ocorrido: QUE, momento da abordagem só conseguiu fazer a prisão de dois suspeitos; QUE segundo informações haviam mais suspeitos na prática dos delitos; QUE os denunciados confessaram a prática dos delitos. bem como um dos acusados falou onde estava os objetos do roubo; QUE no presente momento se dirigiu até o local citado por um dos acusados, onde conseguiram recuperar os pertences da vítima.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
Luiz Carlos da Costa Barcem
, relatou:

Que, se
estava de serviço em uma viatura da polícia militar estava fazendo ronda quando veio a saber via CIOP da ocorrência de um assalto; QUE havia um veículo suspeito; QUE no momento da abordagem só conseguiu fazer a prisão de uni acusado: QUE O outro acusado foi preso pelo seu companheiro de serviço na Rodovia Augusto Montenegro: QUE não sabe informar o fato do delito ocorrido; QUE só tem conhecimento dos objetos roubados pelos acusados: QUE nunca tinha feito a prisão dos acusados de crimes anteriores; QUE só teve ciência dos objetos devolvidos para a vítima; QUE não se fez presente no momento dos objetos recuperados em uma residência por outros policiais militares: QUE o tenente coronel reconheceu dos acusados do roubo delegacia.

Com efeito, analisando a dinâmica dos fatos apresentados na denúncia, com as provas do acervo processual, constatou-se que somente foi possível a localização dos objetos subtraídos a partir do GPS, que estava ativado no celular da vítima, ocasião em que, através da geolocalização, conseguiram chegar até o local onde o sinal estaria indicando, então efetuaram a prisão dos recorrentes
JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA, o qual foi reconhecido pela vítima como aquele que fez a abordagem e portava uma arma de fogo, e ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, que por sinal seria irmão de
Claudio Sousa da Silva,
cuja residência teriam sido encontrados os objetos apreendidos, segundo
Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2)
quais sejam:
um televisor SANSUNG 60 polegadas, um televisor SANSUNG 32 polegadas, um computador NOTEBOOK positivo, um HD SEGATY 500 gigabytes, vinte cartuchos de munição calibr3e .40, chave do veículo RENAUT LOGAN COR AZUL, carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartão do BANPARA , Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e um veículo de marca CHEVROLET COBALT 1.4
ltz
, categoria aluguel , cor branca, ano FAB/MOD 2012, placa OTD – 2170.

DAS TESES DEFESIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Na espécie, as evidências convergem em indicar que o recorrente
JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA, teria sido o agente que abordou a vítima
MARCELO EVARISTO DO CARMO PEREIRA, na porta de sua casa, o conduzindo para dentro da residência sob a ameaça de uma arma de fogo, ocasião em outros três comparsas adentraram no imóvel, de onde subtraíram vários objetos conforme o Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2). No entanto, após a fuga dos assaltantes, a vítima, por intermédio do GPS ativado no celular, objeto que fazia parte de um dos vários objetos roubados, sendo possível a localização da res, ocasião em que prenderam os apelantes, JOSE LUIZ TENÓRIO e
ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, que por sinal seria irmão de
Claudio Sousa da Silva,
cuja residência teriam sido encontrados os objetos apreendidos, segundo
Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15326301 - Pág. 2)
quais sejam:
um televisor SANSUNG 60 polegadas, um televisor SANSUNG 32 polegadas, um computador NOTEBOOK positivo, um HD SEGATY 500 gigabytes, vinte cartuchos de munição calibr3e .40, chave do veículo RENAUT LOGAN COR AZUL, carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartão do BANPARA , Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e um veículo de marca CHEVROLET COBALT 1.4
ltz
, categoria aluguel , cor branca, ano FAB/MOD 2012, placa OTD – 2170.

Com efeito, as provas são incontroversas acerca da apreensão dos objetos roubados que foram encontrados na casa de CLAUDIO SOUZA DA SILVA, irmão de
ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, o qual foi preso, no mesmo contexto fático, que
JOSÉ LUIZ TENÓRIO. Inobstante, os recorrentes, naturalmente, negarem a autoria dos fatos, as provas são insofismáveis em indicar o protagonismo dos apelantes no evento reprovável. Ademais, os recorrentes teriam se imiscuído em apontar provas, consistentes, que pudessem, de qualquer forma, pôr em dúvidas as acusações contantes da denúncia, que se fizeram consistente, precisa e inderrogável.

DA DOSIMETRIA

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES

In casu
, as evidências colacionadas no acervo processual, demonstraram que JOSE LUIZ TENÓRIO, ao fazer a abordagem inicial da vítima, portava uma arma de fogo, móvel utilizado para coagir a vítima a adentrar na sua casa juntamente com os outros membros do grupo delituoso, os quais em comunhão se desígnios, subtraíram os objetos da casa, evidenciado que a
sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos.
Ressalta-se que
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na espécie, cediço mencionar que o
Código Penal brasileiro incorporou a Teoria Monista da participação, a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Nesse contexto, deve ser esclarecido que autor não seria apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal, uma vez que a alcança aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração, como aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global. Segundo definição de Fernando Capez, “
todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe. Daí decorre o nome da teoria
: todos respondem por um único crime (2011, pág.366)”.

Destarte, em face das argumentações delineadas, que foram alicerçadas nas provas do autos, restou
devidamente comprovada a incidência das qualificadoras do emprego de arma de fogo em concurso de agentes.

Nesse contexto, com arrimo nas razões esposadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado, devido aos elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JOSÉ LUIZ TENORIO DA COSTA e ANTONIO CRISTOVO SOUZA DA SILVA, condenados às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024